Tribunal: STF
Processo: RE 85780
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
A correção monetária incide também sobre a multa fiscal, e não somente sobre o tributo. Reexame do tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 82.616, 10.6.77). Dissídio jurisprudencial superado. Recurso extraordinário não conhecido.